Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0702145-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANA AZEVEDO DE CARVALHO MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ARIANE AZEVEDO DE CARVALHO MONTEIRO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de obrigação de fazer, que indeferiu pedido de tutela de urgência, objetivando a efetivação da matrícula da Recorrente no curso supletivo, a fim de realizar provas para conclusão do ensino médio. Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Exmo. Sr. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, que deferiu o pedido de antecipação de tutela e, em razão da decisão proferida no IRDR 2018002005071-9(Tema 13),determinou o sobrestamento do recurso até que haja pronunciamento definitivo sobre o tema. Em seguida, os autos redistribuídos aleatoriamente, em razão da aposentadoria do Exmo. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva. Pois bem. O feito encontra-se suspenso, aguardando a apreciação do IRDR 2018002005071-9 (Tema 13). Dessa forma, a manutenção do sobrestamento do presente recurso é medida que se impõe, até o pronunciamento final sobre o tema. Posto isso, e com fundamento no art. 982, do CPC, DETERMINO A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO do processo. Após o julgamento final da matéria, voltem-me os autos conclusos, na forma da lei. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador